Tribunal: STF
Processo: RHC 244607
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL: CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM AFASTADO. CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES: IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus interposto por Carlos Alberto Machado dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 21.5.2024 a 27.5.2024, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 891.196/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que o recorrente foi condenado (Ação Penal 
n. 5065629-15.2023.8.24.0023), em 6.10.2023, às penas de sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis 
dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) (fls. 8-9, e-doc. 19). 



    3. Interposta apelação pela defesa, em 30.1.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, CAPUT, 
C/C SEU § 2º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 1. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. MIGRAÇÃO. 2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO (STJ, TEMA 585). 3. PENA DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Se o acusado ostenta mais de uma condenação pretérita definitiva caracterizadora da reincidência, é viável a migração de parte delas para a etapa dosimétrica inicial a fim de valorar negativamente seus antecedentes criminais. 



    2. É inviável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea se o acusado é multirreincidente, devendo a majoração da primeira dar-se em maior grau que o decote decorrente da segunda. 



    3. É constitucional a previsão de imposição de pena de multa. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 34, 
e-doc. 29).



    A sentença condenatória transitou em julgado para a defesa do recorrente em 15.3.2024 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 891.196/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.3.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (e-doc. 34).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS TRÊS REINCIDÊNCIAS A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO DA SEGUNDA REINCIDÊNCIA PELA ATENUANTE. UTILIZAÇÃO DA TERCEIRA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso, o réu possui três condenações aptas a configurar as reincidências, tendo uma delas sido valorada na primeira fase da dosimetria, procedimento admitido por este Sodalício, que entende que ‘evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes. Precedente.’ (HC n. 343.243/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2016, DJe de 14/12/2016). 



    2. Na segunda fase, uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes que, no caso em questão, são ambas reincidências, mas apenas uma das agravantes, de forma que somente a terceira agravante, a reincidência sobressalente, exaspera a pena intermediária, assim como em qualquer dosimetria da segunda etapa em que haja uma única circunstância atenuante e duas circunstâncias agravantes. Isto significa que uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6, consolidada por esta Corte como adequada à segunda fase. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 52). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a “migração de uma das condenações para a primeira fase da dosimetria, valorando negativamente a circunstância judicial ‘antecedentes’, resultou em severo prejuízo ao paciente, o qual não foi justificado.



    Isso porque, em vez de ser tratado como ‘multirreincidente’, com aumento único da pena na fração de 1/4 na segunda fase da dosimetria penal (reincidente sem circunstâncias judiciais desfavoráveis), a migração operada pelo Magistrado (mantida pelo TJSC e endossada pelo STJ) resultou em duplo aumento de 1/6 pelo método em cascata (1/6 pelos antecedentes e 1/6 pela reincidência) – (reincidência com maus antecedentes)” (fls. 3-4, e-doc. 62).



    Sustenta que o ”legislador decidiu que tal circunstância (condenação transitada em julgado anterior ao crime, sem transcurso do prazo depurador) deve ser valorada como reincidência na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 61, I, do Código Penal. Portanto, não é permitido ao juiz, por pura escolha arbitrária e não fundamentada, migrar uma das condenações para a pena-base para alcançar pena mais rigorosa do que valorar as duas condenações na segunda fase da dosimetria” (fl. 4, e-doc. 62). 



    Argumenta que, no “caso concreto, por terem sido consideradas duas condenações definitivas no cálculo da reincidência, deveria ter se empregado o agravamento em 1/5 sobre a pena-base e, em seguida, ter se atenuado a pena em 1/6 sobre a pena-base. 



    No final das contas, o método de cálculo do Magistrado sentenciante (corroborado pelo TJSC) acabou por desprezar a atenuante de confissão no caso concreto. Ou seja: não promoveu sequer a compensação parcial entre agravante da multirreincidência e atenuante da confissão” (fl. 5, e-doc. 62). 



    Estes os pedidos:



    “ANTE O EXPOSTO, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, (a) afastar os antecedentes da primeira fase da dosimetria – para reconhecer, em vez dele, as três condenações criminais sejam valoradas na segunda fase da dosimetria penal (multirreincidência) –, com aumento único de 1/4 sobre a pena-base; (b) subsidiariamente, promover a compensação parcial entre a atenuante da confissão (1/6) e a agravante da multirreincidência (1/4 se acolhida a tese anterior, 1/5 se denegada), para reduzir a pena provisória” (fl. 6, e-doc. 62).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público de Santa Catarina pede o conhecimento do recurso ordinário, mas, no mérito, requer o seu desprovimento (e-doc. 80).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, nestes termos:



    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Pleito de revisão da dosimetria da pena. 



    1. Havendo mais de uma condenação penal transitada em julgado, uma pode ser utilizada, na primeira fase do cálculo, para configurar maus antecedentes, e a outra, na segunda fase, para fins de aumento da pena em razão da agravante da reincidência. 



    2. ‘Não há ilegalidade na decisão que nega a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sobretudo no caso de réu multirreincidente’ (HC 227984 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 26-06-2023). 3. Pelo desprovimento do RHC” (e-doc. 88).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso, rever a dosimetria da pena imposta ao recorrente de sua condenação transitada em julgado, em 15.3.2024.



    Extrai-se dos documentos juntados ser o recorrente multirreincidente. A defesa busca o afastamento de uma das condenações anteriores transitadas em julgado, utilizada como circunstância judicial negativa para exasperação da pena-base (maus antecedentes). Defende a possibilidade das “três condenações criminais se[rem] valoradas na segunda fase da dosimetria penal (multirreincidência) –, com aumento único de 1/4 sobre a pena-base”. Alternativamente pede a “compensação parcial entre a atenuante da confissão (1/6) e a agravante da multirreincidência (1/4 se acolhida a tese anterior, 1/5 se denegada), para reduzir a pena provisória” (fl. 6, 
e-doc. 62).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ÓBICE FORMAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.900-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.442-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.6.2024).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que consta dos documentos juntados ser o recorrente multirreincidente. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal estadual, afastando o alegado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, nestes termos:



    “O recurso não comporta provimento. 



    1- DA PENA-BASE. 



    De início, consigne-se que, apesar do princípio da especialidade, não há ilegalidade em se deslocar para a primeira fase uma das condenações que configuram reincidência, procedimento amplamente aceito por esta Corte Superior quando há mais de uma reincidência em desfavor do réu, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem (e-STJ 
fl. 48, grifei):



    1. O aumento empreendido na pena-base, em razão dos maus antecedentes, é idôneo e deve ser mantido. 



    O Recorrente Carlos Alberto Machado dos Santos ostenta mais de uma condenação definitiva (ele suportou apenamento por tráfico de drogas nos autos 214644620158240023 e por roubo circunstanciado nos autos 1608320188240023 e 75608820198240064, Evento 117, docs. 1-3). 



    Em tal hipótese é possível fazer com que parte dos decretos imutáveis exerça influência na primeira fase da dosimetria, desde que a mesma condenação não ocasione aumento por mais de uma vez. 



    É entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte (AgRg no AREsp1.439.346, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.6.19).



    Com efeito, a reincidência pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria e como agravante na segunda fase, na hipótese de haver mais de uma condenação. 



    Ou seja, mesmo que as condenações transitadas em julgado sejam aptas a caracterizar mais de uma agravante da reincidência, uma delas pode ser valorada como circunstância judicial negativada, sem que isso represente ilegalidade, nos termos do entendimento pacificado sobre o tema por esta Corte Superior. 



    (...) Cumpre acentuar que, nos moldes do enunciado n. 241 da Súmula desta Corte Superior, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Nada obsta, porém, que, diante de diversas condenações definitivas pretéritas em desfavor do sentenciado capazes de configurar reincidências, seja uma delas utilizada na primeira fase do cálculo da reprimenda, e a outra na segunda etapa da dosimetria, a título de agravante. 



    Assim, in casu, em se tratando de réu com três condenações definitivas diversas, uma delas pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, conforme firme posicionamento deste Sodalício:



    (...) Na hipótese, portanto, como transcrito acima, condenações diversas serviram uma de lastro para a exasperação da pena-base (maus antecedentes) e duas como circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria (reincidências), o que é admitido como procedimento legal e deve, por isso, ser mantido. 



    2- DA SEGUNDA FASE.



    No presente agravo, a defesa reprisou a alegação de que ‘[é] ilegal compensar a confissão com um dos processos aptos a gerar reincidência e aplicar a fração de aumento de 1/6 sobre a pena-base. Havendo o concurso da multirreincidência com a confissão espontânea, não é viável compensar uma das condenações com a confissão e aumentar a pena pelas demais, devendo-se aplicar, nessa hipótese, o critério progressivo do aumento decorrente da agravante e a fração de 1/6 da confissão para a redução’ (e-STJ fl. 3). 



    O acórdão consignou o que se segue (e-STJ fl. 48, grifei):



    2. Na etapa intermediária, busca o Recorrente Carlos Alberto Machado dos Santos a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência. 



    Carlos Alberto Machado dos Santos, porém, ostenta três condenações definitivas anteriores ao fato apurado nesta ação penal (como consignado no tópico 1), e duas delas foram utilizadas para a caracterização da agravante. 



    Nesses termos, é inviável compensar a atenuante com a multirreincidência, conforme o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 585: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp 1.931.145, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.6.22). 



    O incremento, portanto, deve ser superior à redução.



    Em se tratando de réu que ostenta três reincidências, e que uma delas foi considerada na primeira fase; na segunda fase, a compensação pela atenuante da confissão é meramente parcial. Isto quer dizer, tão somente, que a confissão tem o condão de compensar integralmente apenas uma das duas agravantes da reincidência, de modo que a agravante sobressalente deve majorar a pena intermediária à razão de 1/6. 



    Portanto, na hipótese, em que duas das três condenações anteriores foram valoradas como duas agravantes de reincidência, a atenuante da confissão deve compensar apenas uma delas, e a outra agravante da reincidência tem a aptidão de exasperar a pena intermediária à fração de 1/6, considerada proporcional e arrazoada por este Sodalício para a segunda fase da dosimetria.



    O Juízo sentenciante calculou a segunda fase exatamente nestes termos mencionados (e-STJ fls. 311/312). Ou seja, após valorar uma reincidência a título de maus antecedentes na primeira fase, utilizou as duas agravantes das reincidências sobressalentes na segunda fase, tendo uma delas sido integralmente compensada pela atenuante da confissão e a segunda condenação majorado a pena intermediária em 1/6. Logo, não há nenhuma ilegalidade no referido procedimento, que revela, no fim, uma compensação parcial ou proporcional da confissão com a multirreincidência. E isso foi mantido pelo acórdão e pela decisão ora agravada. 



    Acerca do tema, deve-se frisar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. 



    Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.



    (...) Isso significa que a atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes, que, no caso, são ambas reincidências, mas apenas uma delas, de forma que somente a terceira reincidência, sobressalente, agrava a pena intermediária, assim como em qualquer dosimetria da segunda etapa em que haja apenas uma circunstância atenuante e duas circunstâncias agravantes. Uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6, consolidada por esta Corte como adequada à segunda fase.



    Ao contrário do que alega a defesa nas razões do presente agravo, não há uma agravante da multirreincidência, mas três agravantes de reincidência, pois o réu ostenta três condenações transitadas em julgado ainda no prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal. Assim, como explanado, não há óbice à consideração de uma delas na primeira fase e das duas sobressalentes na segunda fase, sendo que uma dessas duas é agravante compensada integralmente pela atenuante da confissão, na medida em que o ordenamento jurídico pátrio permite que uma atenuante compense apenas uma agravante, e a terceira reincidência agrave a pena intermediária à fração de 1/6, admitida por este Sodalício como proporcional e adequada para a segunda fase. 



    Logo, não há falar-se em compensação parcial entre a agravante da ‘multirreincidência’ e a atenuante da confissão, mas em compensação parcial entre agravantes e atenuante, em que a atenuante compensa uma das agravantes e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária. 



    Nestes termos, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na dosimetria da pena efetuada pela origem e mantida pela decisão monocrática. 



    À guisa do exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 53). 



    10. Na espécie vertente, tem-se que o recorrente registra três condenações anteriores transitadas em julgado. 



    Na primeira fase da dosimetria, o julgador utilizou a condenação definitiva constante da Ação Penal n. 21464-46.2015.8.24.0023 para exasperar a pena-base em um sexto, em razão dos maus antecedentes. A pena-base foi fixada em quatro anos e oito meses de reclusão, e onze 
dias-multa. Na segunda fase, foram consideradas as condenações transitadas em julgado n. 7560-88.2019.8.24.0064 e n. 16083.2018.8.24.0023 para agravamento da pena a título de reincidência, tendo sido uma delas compensada com a atenuante da confissão, resultando no aumento da pena na fração de um sexto. Na terceira fase, não houve causas de diminuição da pena, mas presente a majorante prevista no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal, tornou-se definitiva a pena em sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis 
dias-multa (fls. 7-8, e-doc. 19).



    As instâncias antecedentes valoraram as condenações do recorrente com trânsito em julgado por fatos distintos para a majoração da 
pena-base, como maus antecedentes, e para a configuração da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, o que não acarretou a ocorrência de bis in idem. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de que é “lícito ao juiz, havendo duas condenações com trânsito em julgado, considerar uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante genérica do art. 61, I, do CP (reincidência), sem que isso implique bis in idem” (RHC n. 126.336, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015). Nesse sentido, assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA 
PENA-BASE. 2. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 3. DISTINÇÃO DAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. 1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a propensão do Recorrente à reiteração delitiva e a inexistência nos autos de elemento a evidenciar que as vítimas teriam contribuído para a prática do crime. A sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 4. Possibilidade de se adotar condenações com trânsito em julgado por crimes distintos para a fixação da pena-base e para a agravante da reincidência em segunda instância. Inexistência de bis in idem. Precedentes. 5. A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não inovou ao apreciar a dosimetria da pena na sentença condenatória; analisou seus fundamentos para mantê-la. Não há reformatio in pejus. 6. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 115.994, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria. Aplicação da fração de 1/3 na primeira fase a título de maus antecedentes e de 1/3 em razão da reincidência, considerada a existência de 8 (oito) condenações com trânsito em julgado. Ausência de ilegalidade. Tema inerente ao mérito da ação penal. Impossibilidade de exame aprofundado na via do habeas corpus. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. O acréscimo de 1/3 à pena-base levou em consideração quatro condenações com trânsito em julgado, sendo outras quatro valoradas como reincidência plúrima. Nesse sentido, não há falar em decisão que apresenta ausência de fundamentação idônea. 2. ‘A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção’ (HC nº 169.738-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/6/19). 3. A decisão agravada revela-se em harmonia com a jurisprudência da Corte, não tendo o agravante veiculado fundamentos aptos a afastar o entendimento lançado. 4. Agravo regimental não provido” (RHC 
n. 215.704-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Supressão de instância. Alegação de cerceamento de defesa. Negativa de autoria. Dosimetria da pena. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (...) 5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 6. O STF tem orientação no sentido de que é ‘lícito ao juiz, havendo duas condenações com trânsito em julgado, considerar uma delas como maus antecedentes e a outra como agravante genérica do art. 61, I, do CP (reincidência), sem que isso implique bis in idem’ (RHC 126.336, Rel. Min. Teori Zavascki). Ainda nesse sentido: HC 140.868, Rel. Min. Marco Aurélio. 7. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na presente hipótese, a imposição do regime fechado encontra respaldo em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência e maus antecedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.516-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).



    “Habeas corpus. Falsificação de documento público. Condenação. 2. Conduta atípica. Falsificação grosseira. Revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Análise inviável na via do habeas corpus. 3. Dosimetria. Bis in idem. Não ocorrência. Paciente que apresenta duas condenações definitivas, sendo uma utilizada como circunstância judicial para fixação da pena-base e outra como agravante da reincidência. 4. Regime inicial fechado. Réu reincidente em crimes dolosos e com maus antecedentes. Ausência de constrangimento ilegal. 5. Ordem denegada” (HC n. 108.059, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2013). 



    “Habeas Corpus. 2. Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas. 3. Ordem indeferida” (HC n. 96.771, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2010).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Alega-se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação afrontariam o princípio do non bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura quando o mesmo fato – a mesma condenação definitiva anterior – é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal). Precedentes. 3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. 5. Habeas corpus denegado” (HC n. 99.044, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 21.5.2010).



    11. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    12. Também sem razão o recorrente quanto à alegação de que a atenuante de confissão não teria sido considerada. Na espécie, uma das condenações geradoras da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea e a outra condenação acarretou o aumento da pena em apenas um sexto. 



    Na sentença condenatória, mantida nas instâncias anteriores, assentou-se:



    “É cediço que, em casos de multirreincidência, a jurisprudência das Cortes Superiores admite a compensação parcial da agravante preponderante com a atenuante da confissão espontânea, à luz dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.



    (...) Dessa forma, compenso a atenuante com uma condenação transitada em julgado, restando uma condenação que gera reincidência.



    Com efeito, o Tribunal de Justiça aplica ‘um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5015147- 23.2020.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 12-1-2021). 



    Logo, aumento a pena em 1/6, para fixá-la em 5 anos, 5 meses e 10 dias, além de 12 dias- multa